Tribunal: STF
Processo: HC 253442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NA METADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.3.2025, por José Albino Neto e outra, advogados, em benefício de Rafael Rodrigues Moreno, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.5.2020, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.642.538, Relator o Ministro Felix Fischer: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE EXASPERADA EM 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO STF. 



    I - Conforme mencionado no decisum reprochado, a jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, preceitua que ‘[a] natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no REsp 1.692.004/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 15/12/2017). 



    II - Nos termos do entendimento desta eg. Corte Superior, é incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal. 



    Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que o paciente faria jus à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 2/3, e não de 1/2, como definido nas instâncias antecedentes.  



    Afirmam não ter sido apresentada fundamentação idônea para a fixação do percentual de 1/2 da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois foi considerado o fato de ter o paciente “formação superior”, com “maior consciência da ilicitude da conduta”, quando na verdade o “grau de instrução do agente não o diferencia dos que possuem um grau de instrução inferior”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente RAFAEL RODRIGUES MORENO, diante da flagrante ilegalidade sofrida e exposta no presente writ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico internacional de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) Na data de 14 de novembro de 2013, por volta das 13:00hs, próximo ao n. 2.200 da Avenida Pereira Barreto, no bairro Baeta Neves, no município de São Bernardo do Campo/SP, policiais civis - que realizavam investigação de um suposto esquema de tráfico internacional de drogas - abordaram o automóvel VW/Polo, cor prata, placas ANG-7836, que trafegava pela referida via, passando a entrevistar o condutor do veículo, identificado como sendo RAFAEL RODRIGUES MORENO, em cujo poder, durante revista pessoal. nada de ilícito foi encontrado. Porém, na sequência, ao vistoriarem o veículo, os agentes policiais localizaram no banco dianteiro do passageiro 11 ‘cartelas/placas’ contendo 5.460 (cinco mil, quatrocentos e sessenta) ‘pontos’ de substância aparentando ser o entorpecente conhecido como ‘LSD’. 



    Com efeito, conforme informações constantes dos autos, os policiais civis Wagner Amorim de Sousa, Douglas Fulaneto e Sílvio Takashi Kanaina, responsáveis pela diligência acima referida, estavam, há cerca de três meses, investigando um suposto esquema de tráfico internacional de drogas - cuja etapa final seria a distribuição de ‘pontos’ de LSD nas casas noturnas da região do ABC Paulista - com possível envolvimento de RAFAEL RODRIGUES MORENO, proprietário de uma agência de viagens (cujo site seria ‘vivabemviagem.com.br’), havendo ainda a informação de que um veículo V W/Polo, cor prata, era utilizado pelo nominado suspeito para efetuar a distribuição de LSD nos locais por ele frequentados (‘baladas’ da região), o que acabou por ensejar a localização e consequente abordagem de RAFAEL pela equipe de agentes policiais na data e local acima referidos (...). 



    Na ocasião da abordagem, inquirido pelos agentes policiais, RAFAEL assumiu a propriedade da droga, relatando tê-la adquirido em uma viagem que fizera à Holanda, nas avenidas da cidade de Amsterdã, inclusive informando o valor da compra de cada ‘ponto’ da droga, ou seja, EU$ 2,30 (dois euros e trinta centavos por unidade). Admitiu ainda que pretendia negociar a ‘mercadoria’ com uma pessoa de alcunha ‘BICO’, estabelecido na cidade de Boiçucanga/SP, a respeito de quem não possuiria outros dados qualificativos.



    De acordo com o Laudo de Constatação (fl. 28), a mercadoria encontrada em poder do ora denunciado, ou seja, a expressiva quantidade de 5.460 (cinco mil. quatrocentos e sessenta) ‘pontos’, com massa total de aproximadamente 105,3g (cento e cinco gramas e três decigramas), contém em sua composição a substância 4-Cloro-2,5-Dimetoxianfetamina (DOC), substância psicotrópica que pode causar dependência física e psíquica”.



    5. Em 21.5.2014, o juízo da Terceira Vara da Décima Quarta Subseção Judiciária – São Bernardo do Campo/SP condenou o paciente na Ação Penal n. 0008773-49.2013.403.6114 pela prática do delito de tráfico internacional de entorpecente às penas de quatro anos e um mês de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 410 dias-multa, sendo aplicada na terceira fase da dosimetria da pena a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de 1/2 e concedido o direito de apelar em liberdade. Consta dessa sentença condenatória:



    “(...) Aplicável, na espécie, a causa de diminuição constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, minoro a pena pela metade, de modo que a fixo em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa. Deixo de aplicar o percentual máximo de redução porque, sendo o acusado pessoa de formação superior, tem ele maior consciência da ilicitude da sua conduta”.



    6. Foi interposto o recurso de Apelação Criminal n. 0008773-49.2013.4.03.6114 pela defesa, ao qual a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 5.2.2019, deu parcial provimento para reduzir a pena do paciente para dois anos e onze meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e 291 dias-multa, sendo modificado o regime inicial de semiaberto para o aberto e mantida a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de 1/2. Consta desse julgado:



    “(...) Da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reconhecida pela sentença na fração de 1/2 (metade), também deve ser mantida. 



    Embora se tenha provado que o Recorrente adquiriu a droga no exterior e, aqui no país, pretendia revendê-la a terceiros usuários em casas noturnas, dedicando-se, diretamente, às atividades criminosas relacionadas à narcotraficância, aferindo lucro substancial e colocando à prova a concessão do beneficio telado, não se pode afastar a aludida minorante reconhecida pela sentença, tampouco o coeficiente adotado, à míngua de apelação pelo Ministério Público Federal. 



    Em decorrência, aplico a minorante e torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias -multa, fixados estes em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos”.  



    Na sequência, foi interposto recurso especial pelo Ministério Público Federal, pretendendo o aumento da pena do paciente, sob o argumento de que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido não foram consideradas para a majoração da pena-base, a fixação de regime prisional mais gravoso e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Esse recurso especial foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.  



    A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.642.538 do Ministério Público Federal. Em 7.4.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar esse recurso, decidiu dar provimento ao recurso especial da acusação para aumentar a pena do paciente para três anos, quatro meses e vinte e cinco dias de reclusão e 340 dias-multa, restabelecendo o regime inicial semiaberto definido na sentença condenatória e mantendo o percentual de 1/2 da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fixado nas instâncias antecedentes:



    “(...) Na terceira fase, mantenho o patamar de 1/6 (um sexto) (utilizado pelas instâncias ordinárias) para a causa de aumento inserta no art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06 (fl. 515), pelo que a majoro para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantendo, também, em 1/2 (metade) a redução da pena pela causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo que a torno definitiva a pena em 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista que desfavorável uma circunstância judicial (33, § 3º, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006), no tudo o mais mantida a condenação”.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento. Esse acórdão, objeto da presente impetração, transitou em julgado em 25.6.2020, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente.  



    7. Como antes mencionado, a condenação imposta ao paciente, após sucessivos recursos nas instâncias antecedentes, transitou em julgado em 25.6.2020, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há quase cinco anos da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 14.3.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    8. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    9. Os impetrantes insurgem-se contra o percentual de 1/2 da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, definido na sentença condenatória e mantido nas instâncias antecedentes, afirmando não ter sido apresentada fundamentação idônea e postulando a redução no percentual máximo de 2/3.  



    Ao fixar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de 1/2 e não no percentual máximo de 2/3, o juízo de origem apresentou como fundamentação, mantida após sucessivos recursos nas instâncias antecedentes, o fato de o paciente ser “pessoa de formação superior, [que tem] maior consciência da ilicitude da sua conduta”.  



    Assim, no exercício do livre convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foi apresentada fundamentação idônea para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/2.  



    10. Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13). 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).  



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. (…) Esta Corte tem assentado, no que diz respeito ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.’ Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias entenderam adequado o percentual de incidência da minorante levando-se em consideração a função desempenhada, a ciência do recorrente de que estava a serviço do grupo criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente transportada — aproximadamente 84 quilogramas de cocaína. 4. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte. (…) Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 241.323-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 16.10.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA: A) A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, NA METADE; B) O REGIME INICIAL SEMIABERTO; C) A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.490-AgR, de minha relatoria, DJe 22.8.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADEDE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL DE 1/6: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.252-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, DJe 7.10.2020).  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 
C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)” (HC n. 114.181, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2013).  



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas no HC n. 186.094, DJe 1º.6.2020; e no HC n. 183.920, DJe 23.4.2020.  



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora